Tribunal: TJPA
Processo: 0805616-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805616-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL DOS SANTOS DE MORAES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA. REALIZAÇÃO EM DESACORDO COM O EDITAL. PISTA INADEQUADA. FUMAÇA DENSA. TUTELA DE URGÊNCIA. REAPLICAÇÃO DA PROVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Gabriel dos Santos de Moraes contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, em ação proposta contra o Estado do Pará e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, para assegurar seu retorno ao concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, com reserva de vaga, após reprovação no teste de aptidão física. O agravante sustenta que a prova de corrida foi realizada em pista de formato quadrado, em desconformidade com o item 12.11.6.6 do edital, e sob fumaça densa, circunstâncias que comprometeram a regularidade, a isonomia e a adequação material do exame. No curso recursal, foi deferida parcialmente a tutela para determinar a convocação do candidato para novo teste de corrida em pista adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes, no caso, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, para concessão de tutela de urgência em favor de candidato eliminado em teste de aptidão física; (ii) estabelecer se o controle jurisdicional da realização do teste em desconformidade com o edital configura exame de legalidade do certame, sem indevida ingerência no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital vincula a Administração, a banca organizadora e os candidatos, de modo que a realização da prova física deve observar estritamente as condições previstas no instrumento convocatório, em respeito aos princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

O item 12.11.6.6 do edital exige que o teste de corrida seja aplicado em pista com condições adequadas, oval ou circular, apropriada para corrida e com distâncias escalonadas de 10 em 10 metros, razão pela qual a alegação de uso de pista de formato diverso possui relevância jurídica imediata.

A controvérsia não envolve revisão de critério técnico de correção nem substituição da banca examinadora pelo Judiciário, mas verificação da aderência objetiva do procedimento adotado às regras previamente fixadas pela própria Administração.

A exigência de demonstração de culpa direta da comissão organizadora, para reconhecimento do fumus boni iuris, desloca indevidamente o núcleo da controvérsia, porque o ponto central consiste em apurar se a eliminação do candidato ocorreu em contexto de aparente desconformidade com o edital e com as condições mínimas de regularidade material da prova.

Os elementos documentais e visuais apresentados pelo agravante conferem plausibilidade à alegação de que o teste foi realizado em pista incompatível com o edital, o que evidencia probabilidade do direito em cognição sumária.

A alegação de fumaça densa sobre a pista também possui relevância jurídica, porque a exigência editalícia de pista em condições adequadas abrange a aptidão concreta do ambiente para realização isonômica, segura e hígida da prova física.

A controvérsia fática instaurada nas contrarrazões do Cebraspe, ao sustentar a regularidade do local da prova, reforça a plausibilidade da tese recursal e afasta a conclusão de inexistência manifesta do direito alegado.

O perigo de dano está configurado, porque a eliminação do candidato em fase intermediária do concurso inviabiliza sua participação nas etapas subsequentes e pode tornar irreversível ou extremamente difícil a recomposição futura de sua situação jurídica.

A determinação de realização de novo teste de corrida em pista adequada é medida reversível, proporcional e conservativa, pois não implica investidura automática no cargo, nomeação ou consolidação irretratável de situação funcional.

O controle jurisdicional destinado a assegurar o cumprimento do edital não viola o princípio da separação dos Poderes, pois recai sobre a legalidade do procedimento e não sobre a conveniência administrativa ou o mérito da avaliação física.

O parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso corrobora a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e reforça a necessidade de reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno prejudicado.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O descumprimento das condições previstas no edital para realização do teste de aptidão física evidencia a probabilidade do direito do candidato eliminado em concurso público. 2. A realização de prova de corrida em pista diversa da exigida no edital e em condições materiais inadequadas autoriza a concessão de tutela de urgência para reaplicação do teste. 3. O risco de exclusão do candidato das fases subsequentes do certame caracteriza perigo de dano apto a justificar tutela provisória. 4. A determinação judicial para cumprimento das regras editalícias constitui controle de legalidade e não configura indevida invasão do mérito administrativo. 5. A convocação do candidato para novo teste físico, em pista adequada, é medida reversível e proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 932, VIII; RITJPA, art. 133, XI, “d”; Edital nº 1 – PMPA CFO/PM/2023, item 12.11.6.6.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485; STJ, RMS nº 62330/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2023; TJPA, AI nº 0806747-92.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 04.09.2025; TJPA, Decisão monocrática no AI nº 0818610-79.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, DJ 19.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO proposto por GABRIEL DOS SANTOS DE MORAES contra ESTADO DO PARÁ e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para assegurar o retorno do agravante ao concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, com reserva de vaga, após reprovação em etapa de teste de aptidão física (TAF).

Alega a parte autora que participou regularmente do concurso público regido pelo Edital nº 1 – PMPA CFO/PM/2023;

Foi reprovado no exercício de corrida da avaliação de aptidão física (TAF);

A reprovação decorreu de condições inadequadas da pista utilizada para o teste, que não respeitava os critérios estabelecidos no edital
.

Especificamente, a pista possuía formato quadrado — vedado pelo item 12.11.6.6 do edital, que exige formato oval ou circular — e estava encoberta por fumaça densa, comprometendo a visibilidade e a respiração dos candidatos;

Apesar dessas irregularidades, os candidatos foram obrigados a realizar o teste sem qualquer medida mitigatória por parte da banca examinadora;

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar por ausência de comprovação de culpa da banca examinadora.

Sustenta ainda que:

Há comprovação documental das irregularidades, inclusive com fotografias;

A negativa da tutela de urgência compromete o direito do candidato de seguir nas próximas fases do concurso e, por consequência, sua possível nomeação;

Estão presentes os requisitos legais da tutela provisória:
probabilidade do direito
e
perigo da demora
;

A tutela requerida poderá ser revertida sem prejuízo à Administração, caso necessário.

Por fim, requer que:

Seja conhecido o recurso e reformada a decisão agravada;

Seja concedida
tutela provisória de urgência
para garantir sua reintegração ao certame e reserva de vaga;

Seja dado
provimento ao agravo de instrumento
, com confirmação da medida liminar.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória deferindo parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, bem como, o ESTADO DO PARÁ, procedam à convocação de GABRIEL DOS SANTOS DE MORAES para que seja realizado novo teste de corrida em “uma pista com condições adequadas (oval ou circular), apropriada para corrida e com as distâncias escalonadas de 10 em 10 metros”, nos termos do item 12.11.6 do edital.” – Id. 25788320.

O Centro Brasileiro De Pesquisa Em Avaliação E Seleção E De Promoção De Eventos (Cebraspe) interpôs
Recurso de Agravo Interno – Id. 26384030.

O Centro Brasileiro De Pesquisa Em Avaliação E Seleção E De Promoção De Eventos (Cebraspe) apresentou
contrarrazões

ao Recurso de Agravo de Instrumento – Id. 26384037

GABRIEL DOS SANTOS DE MORAES
apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno – Id. 27615701

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento – id. 29032453.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Considerando o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, torno prejudicado o recurso de agravo interno interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe) – Id. 26384030.

II - Mérito

A controvérsia não exige, neste momento processual, incursão exauriente sobre o mérito definitivo da pretensão deduzida na ação originária. O que se impõe verificar é se, no quadro de cognição sumária próprio do agravo de instrumento interposto contra decisão sobre tutela provisória, estavam presentes elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Aqui, a premissa jurídica central é simples e incontornável: em matéria de concurso público, o edital vincula a Administração, a banca organizadora e os candidatos. Não se trata de proclamação retórica, mas de corolário direto dos princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica. Se o próprio instrumento convocatório estabeleceu, no item 12.11.6.6, que o teste de corrida de doze minutos “deverá ser aplicado em uma pista com condições adequadas (oval ou circular), apropriada para corrida e com as distâncias escalonadas de 10 em 10 metros”, não é juridicamente indiferente a alegação, acompanhada de elementos visuais e documentais, de que a prova foi realizada em pista de formato diverso.

A questão, portanto, não se confunde com pretensão de revisão de critério técnico de correção ou substituição do juízo administrativo pelo judicial; versa, isto sim, sobre aderência objetiva do procedimento adotado à regra previamente fixada pela própria Administração.

A decisão agravada, ao exigir demonstração de “culpa direta” da comissão organizadora como condição para o reconhecimento do fumus boni iuris, deslocou indevidamente o eixo da controvérsia. Em hipóteses como a dos autos, o ponto nuclear não reside em aferir, desde logo, a culpa subjetiva dos organizadores, mas em apurar se o ato administrativo de eliminação se produziu em contexto de aparente desconformidade com o edital e com as condições mínimas de regularidade material da prova.

O controle jurisdicional que aqui se exerce não incide sobre conveniência administrativa, nem sobre a nota ou a metragem atribuída em si mesmas, mas sobre a legalidade do ambiente procedimental em que o exame foi realizado. Se a pista deveria ser oval ou circular, e se há lastro documental suficiente a indicar formato distinto, a plausibilidade do direito emerge não da revaloração judicial de desempenho atlético, mas do possível desvio entre o procedimento efetivamente adotado e aquele normativamente imposto.

Do mesmo modo, a alegação de que havia fumaça cobrindo a pista, comprometendo a respirabilidade e a visibilidade, não pode ser tratada, em juízo de urgência, como narrativa juridicamente irrelevante ou manifestamente inverossímil, sobretudo quando o próprio recurso a apresenta como fato concomitante à realização da prova e diretamente relacionado à adequação das condições do teste.

Note-se que o edital não exige apenas qualquer pista, mas pista “com condições adequadas”, expressão que não se esgota no formato geométrico do percurso. Adequação, nesse contexto, é conceito que abrange a aptidão concreta do ambiente para a realização isonômica, segura e hígida da prova física. A presença de fumaça intensa, em tese, vulnera exatamente essa dimensão material da adequação, porque interfere no desempenho fisiológico dos candidatos e compromete a lisura do exame. Em sede de cognição sumária, basta a plausibilidade séria desse cenário para justificar a proteção jurisdicional de urgência.

A defesa do CEBRASPE, ao afirmar que a pista atendia integralmente ao edital e que o local era próprio à prática de corridas, inaugura, em verdade, controvérsia fática incompatível com o indeferimento liminar calcado na ausência pura e simples de probabilidade do direito. Se a própria parte agravada necessita demonstrar, em contrarrazões, que o local escolhido satisfaria as exigências editalícias e que as imagens não revelariam irregularidade, então é porque a tese recursal não é desprovida de plausibilidade. Há disputa objetiva sobre a aderência do percurso ao item 12.11.6.6 e sobre as condições ambientais da prova. Em tal contexto, a tutela de urgência não antecipa juízo definitivo; apenas impede que o tempo do processo converta eventual ilegalidade em dano consumado.

Também o perigo de dano se mostra evidente. Em concursos públicos estruturados em fases sucessivas, a exclusão do candidato em etapa intermediária possui aptidão imediata para inviabilizar o prosseguimento em todo o certame. A demora da prestação jurisdicional, se ao final reconhecida a irregularidade do teste, poderá tornar extremamente difícil, senão impossível, a recomposição integral da situação jurídica, especialmente quanto à participação em etapas subsequentes e à preservação da posição do candidato no fluxo temporal do concurso.

A medida de convocação para novo teste em pista adequada, com observância das regras editalícias, revela-se, ademais, reversível e proporcional, por não implicar investidura automática no cargo, nomeação ou consolidação irretratável de situação funcional. Cuida-se de providência conservativa e instrumental, apta a resguardar o resultado útil do processo sem exaurir o mérito principal.

Nesse sentido destaco a decisão monocrática.:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
E
AGRAVO
INTERNO CONTRA INDEFERIMENTO
DE
EFEITO SUSPENSIVO. CURSO
DE
FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. TUTELA
DE
URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM. REALIZAÇÃO
DE
TESTE FÍSICO EM DESACORDO COM O EDITAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO E
AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo

de

instrumento
interposto por instituição organizadora
de

concurso
público contra decisão que, nos autos
de
ação declaratória
de
nulidade
de
ato administrativo c/c obrigação
de
fazer, deferiu parcialmente a tutela
de
urgência requerida por candidato eliminado na fase
de
Teste
de
Aptidão Física (corrida
de
2.400 metros) do
Concurso
Público para o Curso
de
Formação
de
Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA/2023).

2. A decisão agravada determinou apenas a reaplicação do teste
de
corrida em pista adequada, conforme previsão do edital, não se tratando
de
reintegração automática no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou, na origem, os requisitos legais da tutela
de
urgência — fumus boni iuris e periculum in mora —
de
modo a justificar a determinação judicial
de
reaplicação do teste físico, à luz do descumprimento das normas editalícias quanto ao local da realização da prova.

III. RAZÕES
DE
DECIDIR

4. O edital do certame (item 12.11.6.6) exige expressamente que a prova
de
corrida seja aplicada em pista com condições adequadas (oval ou circular), apropriada para corrida e com demarcação escalonada.

5. O agravado foi submetido a teste realizado em via pública, com traçado linear e curvas retas
de
90 graus, formado por dois cones a 100 metros
de
distância, o que sustentou exigir 24 "tiros"
de
100 metros para cumprir o percurso, em violação direta à norma editalícia.
6. A parte autora juntou aos autos material fotográfico que demonstra a inadequação da pista, bem como comprovou que, em outras localidades (Belém e Marabá), os candidatos realizaram o mesmo teste em pista oval, demonstrando tratamento desigual
.
7. A verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris) decorre do descumprimento expresso das regras do edital e da comprovação
de
que o local utilizado comprometeu a igualdade entre os concorrentes.
8. O risco
de
dano (periculum in mora) se confirma com a eliminação do candidato por motivo derivado
de
falha da Administração, antes da fase final do
concurso
, o que torna necessário assegurar o direito
de
reaplicação do teste em condições adequadas.
9. A decisão agravada limitou-se à ordem
de
reaplicação da prova, não adentrando no mérito do desempenho do candidato nem violando a autonomia da banca, tratando-se
de
controle
de
legalidade, como admitido pelo STF (Tema 485).
10. O entendimento adotado na origem e mantido nesta decisão está em consonância com jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal, que reconhecem ser ilegítima a realização
de
prova
de
aptidão física em desconformidade com o edital.
11. O julgamento monocrático é autorizado pelo art. 932, VIII, do CPC, e art. 133, XI, "d", do RITJPA, diante da conformidade com entendimento pacificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Agravo
interno julgado prejudicado.
13.
Agravo

de

instrumento
conhecido e
desprovido
.
Tese
de
julgamento:
1. É legítima a concessão
de
tutela
de
urgência, ainda que parcial, em
concurso
público, quando demonstrado que o teste
de
aptidão física foi realizado em condições diversas das previstas no edital.
2. O descumprimento
de
cláusula editalícia relativa à forma e ao local da prova configura violação aos princípios da legalidade, vinculação ao
instrumento
convocatório e isonomia.
3. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, mostra-se cabível a reaplicação da prova em ambiente adequado, sem que isso represente invasão indevida no mérito administrativo.
4. Admite-se o julgamento monocrático do recurso quando a decisão está em conformidade com jurisprudência dominante do tribunal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e II; CPC, arts. 300 e 932, VIII; RITJPA, art. 133, XI, "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 62330/MS, Rel. Min. Gurgel
de
Faria, j. 09.05.2023; STF, Tema 485; TJPA, AI nº 0806747-92.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 04.09.2025.

(DECISÃO MONOCRÁTICA - 0818610-79.2024.8.14.0000 - LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – DJ.19.12.2025 – 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO)

Não procede, por outro lado, a invocação genérica do princípio da separação dos Poderes como óbice à atuação jurisdicional. O Judiciário, ao determinar que a Administração observe o edital que ela mesma editou, não invade esfera discricionária; antes, cumpre sua função típica de controle de legalidade.

A discricionariedade administrativa não autoriza a adoção de procedimento materialmente dissociado das regras do certame, tampouco imuniza de revisão judicial a prática de ato potencialmente contrário ao instrumento convocatório. Em suma, não se está a substituir a banca na avaliação do desempenho físico do candidato, mas a exigir que tal avaliação se realize em ambiente conforme às condições previamente estabelecidas e igualmente impostas a todos.

Releva notar, ainda, que o parecer ministerial converge na mesma direção, ao opinar pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo que a controvérsia recursal versa precisamente sobre a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e que a exclusão do candidato das fases seguintes evidencia risco concreto de dano, sem que a medida deferida acarrete irreversibilidade substancial. Tal manifestação, embora não vinculante, reforça a compreensão de que a decisão agravada não apreciou com a devida densidade os elementos indiciários já então existentes nos autos.

Diante desse panorama, a conclusão que se impõe, em sede de cognição sumária, é a de que a decisão de primeiro grau merece reforma. Há probabilidade do direito, porque os documentos e alegações apontam, de forma consistente, para possível inobservância do item 12.11.6.6 do edital e para realização do teste em condições materiais inadequadas. Há perigo de dano, porque a manutenção da eliminação impede o agravante de prosseguir no concurso, com risco concreto de perecimento de sua pretensão. E não há irreversibilidade desaconselhadora da medida, porque a providência adequada consiste apenas na submissão do candidato a novo teste de corrida em condições regulares, sem prejulgamento do mérito final da demanda.

Some-se a isso o parecer ministerial, que, com acerto, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e a necessidade de reforma da decisão agravada.

Desse modo, em juízo de delibação, reputo demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual a decisão recorrida deve ser reformada para deferir a tutela de urgência postulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e no mérito, dou-lhe

provimento
, para reformar a decisão agravada e determinar que o ESTADO DO PARÁ e ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE que promovam a convocação de GABRIEL DOS SANTOS DE MORAES para a realização de
novo teste de corrida
, em
pista com condições adequadas, oval ou circular, apropriada para corrida e com distâncias escalonadas de 10 em 10 metros
, nos termos do item 12.11.6.6 do edital, assegurando-se ao agravante, em caso de aprovação nessa etapa, o prosseguimento regular nas fases subsequentes do certame, sem prejuízo de ulterior reavaliação da matéria no julgamento do mérito da ação originária.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO
DE
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se. Intimem-se.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026